Tribunal: TJPA
Processo: 0815605-31.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815605-31.2024.8.14.0006

APELANTE: YURI ANTONIO DE OLIVEIRA SARAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. FUGA À ABORDAGEM POLICIAL. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Yuri Antônio de Oliveira Saraiva contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto,
bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
substituída por restritivas de direitos, em razão da apreensão de 59g de maconha fracionados em 20 trouxinhas e uma porção maior, além de dinheiro em espécie, após abordagem policial decorrente de fuga em via pública. A defesa suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada após fuga do apelante diante da ordem de parada policial foi legítima; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fuga em alta velocidade, o descumprimento da ordem de parada e as infrações de trânsito praticadas pelo apelante constituem elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita e legitimar a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4.

A abordagem policial ocorreu em contexto de policiamento ostensivo e preventivo em via pública, não se baseando em critérios subjetivos ou discriminatórios, mas em comportamento concreto do apelante.

5.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a evasão diante da aproximação policial, aliada a circunstâncias objetivas verificáveis, autoriza a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

6.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos toxicológicos e pelo laudo pericial definitivo que atestou a apreensão de 59g de cannabis sativa.

7.

A autoria foi demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, prestados sob contraditório judicial, os quais relataram a apreensão da droga fracionada e a confissão informal do apelante quanto à destinação mercantil do entorpecente.

8.

Os depoimentos dos agentes públicos possuem especial relevância probatória quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos dos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou perseguição indevida.

9.

A forma de acondicionamento da droga em diversas porções individualizadas, a apreensão de dinheiro fracionado, o contexto da abordagem em local conhecido pelo tráfico e a tentativa de fuga evidenciam finalidade de mercancia ilícita.

10.

A quantidade de droga apreendida supera o parâmetro de 40g de cannabis fixado pelo STF no Tema 506 da repercussão geral como referência relativa para caracterização do usuário, afastando a tese de consumo próprio.

11.

Ações penais em curso relacionados à mesma prática delitiva reforçam a conclusão quanto à destinação comercial da substância entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fuga do abordado diante da ordem de parada policial constitui elemento objetivo apto a justificar busca pessoal fundada em suspeita legítima.

2.

Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório judicial constituem meio idôneo para embasar condenação criminal quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

3.

A apreensão de droga fracionada para venda, associada à fuga, dinheiro em espécie e circunstâncias do flagrante, afasta a desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

4.

A presunção relativa de uso pessoal decorrente da quantidade de cannabis inferior ao parâmetro fixado pelo STF pode ser afastada por outros elementos concretos indicativos de tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 386; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 900.128/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STF, RE nº 1570410, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 09.02.2026; STF, ARE nº 1467500/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STF, RE nº 1585476 ED-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 29.04.2026; STF, RE nº 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Yuri Antônio de Oliveira Saraiva, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 24862700), a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Em contrarrazões (ID 24862703), o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (ID 26075141) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que:

“(...) no dia 16/07/2024, por volta das 12h00, na Avenida Tapajós, próximo ao Canteiro Central do PAAR, o denunciado YURI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SARAIVA trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 20 (vinte) trouxinhas, embaladas em tamanhos variados, contendo em seus interiores a substância entorpecente Tetrahidrocannabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa., comumente chamada de MACONHA, pesando o total de 22g (vinte e duas gramas), além de 01 (uma) porção de tamanho mediana, acondicionada em saco plástico verde, da mesma substância entorpecente, pesando no total 37g (trinta e sete gramas), sem autorização legal ou regulamentar.

Conforme a dinâmica dos fatos, uma equipe da Polícia Militar estava em rondas pelo local acima citado quando avistou um indivíduo conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, então deram ordem de parada ao veículo. Entretanto, o suspeito, posteriormente identificado como YURI ANTÔNIO DE OLIVEIRA SARAIVA, não obedeceu a ordem policial e empreendeu fuga do local, ao passo em que a guarnição o acompanhou e logrou êxito na sua abordagem.

Em ato contínuo, os policiais militares realizaram a revista pessoal no acusado, ocasião em que encontraram com ele 20 (vinte) trouxinhas de maconha e 01 (uma) porção, de tamanho médio, da mesma droga, bem como a quantia de R$30,00 (trinta reais). Ao ser questionado pelos policiais sobre a origem do material ilícito, o denunciado assumiu que iria comercializar o entorpecente no Canteiro Central do PAAR. (...).”

Após instrução regular, Yuri Antônio de Oliveira Saraiva foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

A defesa sustenta que a abordagem policial que culminou na apreensão do entorpecente seria nula, sob o argumento de que não haveria fundada suspeita concreta a autorizar a revista pessoal, baseando-se em mera percepção subjetiva dos agentes públicos.

Tal tese não encontra amparo nos elementos de convicção amealhados aos autos.

Conforme consta do boletim de ocorrência policial (ID 24862637 - pág. 4) e foi ratificado pelos depoimentos colhidos em sede de instrução e julgamento (IDs 24862681 e 24862682), a guarnição da Polícia Militar, em ronda ostensiva na Avenida Rio Tapajós, avistou o apelante conduzindo uma motocicleta Yamaha XTZ 125 em alta velocidade, na contramão de direção e sem o uso de capacete. Ao receber ordem de parada, o apelante desobedeceu e empreendeu fuga, forçando o acompanhamento tático pelos policiais.

A Terceira Seção do STJ, ao apreciar a matéria, firmou entendimento de que “a fuga em via pública, diante da aproximação da polícia, é motivo válido para a busca pessoal”, assentando que tal circunstância constitui dado objetivo suficiente para justificar a atuação policial preventiva e repressiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO. NOVEL ORI ENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. TESE VINCULANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO REC ORRIDO REFORMADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588-RG/SP, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese vinculante, no Tema n. 656:

"É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional."
2. A Terceira Seção desta Corte definiu que a tentativa de fuga pelo réu, ao visualizar uma guarnição policial, autoriza a busca pessoal, desde que se apresente narrativa verossímil, coerente e não contraditória com os demais elementos dos autos.

3. Acórdão recorrido reformado, em juízo de retratação, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo novo entendimento à questão em análise, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 655.

4. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC n. 900.128/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Percebe-se que o STJ tem reiteradamente decidido que a tentativa de evasão ao avistar a viatura policial, associada a outros elementos concretos, autoriza a abordagem pessoal e veicular, por evidenciar fundada suspeita nos moldes do art. 244 do CPP.

Particularmente relevante ao presente caso é o entendimento segundo o qual a fuga em alta velocidade e o descumprimento de ordem de parada constituem circunstâncias idôneas para legitimar a intervenção policial.

No ponto, urge destacar o julgamento do ARE 1.572.612/GO (Recurso Extraordinário com Agravo), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 2025.

Ao analisar o caso, o ministro Gilmar Mendes esclareceu que o STF possui entendimento consolidado sobre abordagens policiais em vias públicas. Segundo o relator, a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares têm o dever de dar ordem de parada a qualquer condutor para realizar abordagens de rotina, visando a averiguar a regularidade documental do veículo e do condutor, sem necessidade de fundada razão prévia, pois se trata de procedimento administrativo que visa garantir a segurança viária.

O ministro sustentou, ainda, que, durante essas abordagens, os policiais estão treinados para identificar comportamentos objetivos que sugerem a prática de crime. Gilmar Mendes aponta que a jurisprudência do STF não admite busca pessoal fundamentada em critério subjetivo, como cor de pele, condição social, naturalidade, nacionalidade, gênero, credo ou orientação sexual. Contudo, não se verifica ilegalidade em busca pessoal motivada pelo tirocínio policial construído a partir de dados objetivos obtidos na ciência aplicada à atividade policial.

E mais: citou diversos precedentes do STF que reconhecem a legalidade de buscas pessoais baseadas em elementos objetivos, como o fato de uma pessoa fugir ao avistar policiais ou viatura, ou demonstrar reação objetiva conhecida pela ciência aplicada à atividade policial.

In casu,
não se trata, portanto, de abordagem fundada em "denúncia anônima isolada" ou "aparência física", mas, sim, em comportamento concreto, ostensivo e ilegal do réu que, ao desrespeitar normas de trânsito e tentar evadir-se da fiscalização estatal, justificou plenamente a busca pessoal para verificação da posse de objetos ilícitos. A fundada suspeita, neste cenário, é contemporânea à abordagem e deriva da atitude suspeita objetivada pelo próprio apelante.

Nesse sentido:

Ementa: Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Busca pessoal sem mandado. Tráfico de drogas. Crime permanente. Elementos indiciários objetivos prévios. Licitude da prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual foi mantida decisão absolutória, ao declarar ilícita a prova material obtida em busca pessoal realizada por policiais militares durante patrulhamento de rotina. O pedido recursal visa à convalidação da busca pessoal e da prova dela decorrente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada por policiais militares em local de tráfico, com base em atitude objetiva e suspeita do abordado, configura diligência lícita; (ii) estabelecer se a prova obtida a partir dessa abordagem pode ser considerada válida, à luz dos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado judicial, desde que baseada em fundadas razões objetivas, e não em critérios subjetivos ou discriminatórios. 4. Não se exige a prévia realização de diligências investigatórias formalizadas; basta que os elementos objetivos que justifiquem a abordagem sejam demonstrados posteriormente em juízo.
5. A atuação policial repressiva e ostensiva é legítima quando não aleatória ou arbitrária, e baseada em dados concretos e verificáveis antes da abordagem. 6. No caso concreto, os policiais realizaram patrulhamento em local notoriamente vinculado ao tráfico, identificaram o recorrido — já conhecido por envolvimento em delitos semelhantes — em situação típica de comércio ilícito de drogas, o que foi agravado pela fuga de adolescentes ao avistarem a equipe. 7. A conjugação desses elementos objetivos caracteriza fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal, em consonância com precedentes do STF que reconhecem a legitimidade de abordagens baseadas em fuga, nervosismo, associação a local de tráfico e comportamento típico. 8. A decisão do STJ contrariou a jurisprudência do Supremo ao exigir um grau de demonstração excessivo, incompatível com a realidade do policiamento ostensivo e da persecução penal em crimes permanentes. 9. Reconhecida a licitude da prova, é cabível o restabelecimento da condenação penal do recorrido. IV. Dispositivo 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015; STF, HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/04/2024; STF, RHC nº 229.514-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023; STF, ARE nº 1.482.629-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/10/2024; STF, RE nº 1.512.600-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2025; STF, ARE nº 1.476.558-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/04/2024; STF, ARE nº 1.493.264-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 1º/07/2024.

(RE 1570410, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 09-02-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 23-02-2026

PUBLIC 24-02-2026)

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita.
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.

(STF - ARE: 1467500 SC, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Assim, a diligência ocorreu em via pública, pautada no dever de policiamento preventivo e ostensivo. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

No mérito, o apelante sustenta absolvição por insuficiência e ilegalidade das provas.

A materialidade do delito está sobejamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (ID 24862637 - pág. 5), pelo laudo toxicológico provisório (ID 24862638 - pág. 8) e, de forma definitiva, pelo laudo pericial de química forense nº 2024.01.002703-QUI (ID 24862685), que atestou a presença de Tetrahidrocannabinol (THC) em 59,0g (cinquenta e nove gramas) de erva seca, acondicionada em 20 trouxas pequenas e uma porção mediana.

A autoria, por sua vez, repousa nos depoimentos uníssonos dos policiais militares Kárcio Rimes Araújo e Paulo Rafael Rodrigues da Costa que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detalharam a dinâmica da abordagem. Ambos afirmaram que a droga foi encontrada no interior da roupa íntima do apelante, já devidamente fracionada em 20 unidades prontas para comercialização, além de uma porção maior. Relataram, ainda, que o réu confessou informalmente, no momento da prisão, que a droga se destinava à venda no Canteiro Central do PAAR.

É oportuno registrar que os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo meios de prova eficazes para lastrear um decreto condenatório, notadamente quando em consonância com as demais provas dos autos. O apelante não colacionou qualquer elemento capaz de infirmar a lisura da atuação policial ou de demonstrar que os agentes tivessem interesse em prejudicá-lo deliberadamente.

É cediço, na jurisprudência pátria, que o depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possui especial valor probante, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o acusado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a palavra dos policiais é meio de prova idôneo para embastar o decreto condenatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

A propósito:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Configuração. Tema 280/RG. Acórdão do STJ em desconformidade com a jurisprudência do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2.833.546 e restabelecer o acórdão da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia anônima sobre ponto de tráfico de drogas, a fuga do acusado ao avistar a viatura policial, o abandono de sacola com entorpecentes em via pública e a apreensão de drogas em busca pessoal configuram fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da Repercussão Geral, aptas a legitimar o subsequente ingresso policial no domicílio do acusado sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em desconformidade com a orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280, segundo a qual a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
. 4. No caso concreto, o conjunto de elementos anteriores ao ingresso domiciliar (denúncia anônima, fuga do acusado, abandono de sacola com entorpecentes e apreensão de drogas em busca pessoal) configura fundadas razões suficientes a legitimar a busca domiciliar, sendo a palavra dos policiais dotada de fé pública e presumidamente legítima, inexistindo elemento capaz de desqualificar os relatos.
IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1585476 ED-AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-05-2026

PUBLIC 07-05-2026)

A condenação, portanto, é medida de rigor, não subsistindo a tese de insuficiência de provas prevista no art. 386 do CPP.

Ao cabo, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta, sustentando que a quantidade de droga seria pequena e destinada ao consumo próprio.

Contudo, tal pretensão esbarra nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral). Naquela oportunidade, o Excelso Pretório fixou que a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente, são critérios fundamentais para a distinção entre tráfico e uso.

O STF estabeleceu, como parâmetro relativo, a quantidade de 40 gramas de
cannabis sativa
ou 6 plantas fêmeas para caracterizar a presunção de usuário.

No caso
sub examine
, o apelante portava 59,0 gramas de maconha, montante que extrapola o limite fixado pelo STF, invertendo, na prática, a presunção de consumo para a de tráfico.

Ainda que se considerasse a quantidade isoladamente, o referido tema de repercussão geral ressalva que a presunção de usuário é relativa (
iuris tantum
), podendo ser afastada pela análise de outros elementos indiciários de comércio.

As circunstâncias fáticas deste processo são determinantes para afastar o art. 28 da Lei de Drogas. Quanto ao acondicionamento, nota-se que a droga não estava em porção única, mas dividida em 20 (vinte) "trouxinhas" embaladas para venda, além de uma porção maior; quanto ao comportamento, a fuga e a resistência física demonstram o intuito de evitar o flagrante da mercancia ilícita; quanto ao local, a abordagem ocorreu em local apontado por monitoramento policial e denúncias via "disque-denúncia" (ID 121263263 - pág. 5) como ponto de tráfico intenso; quanto ao dinheiro, a apreensão de valores em espécie (R$ 30,00), fracionados, coaduna-se com a prática de venda de pequenas porções de entorpecentes; quanto à confissão informal, o relato dos policiais sobre a admissão da traficância pelo réu no momento do flagrante.

Ademais, consta dos autos que o réu possui outros registros criminais pela mesma conduta, o que corrobora sua propensão à atividade ilícita de distribuição de narcóticos. Portanto, a desclassificação é juridicamente inviável, restando plenamente configurado o tipo do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026